Tribunal: TJMT
Processo: 1013256-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013256-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO - CPF: 793.915.831-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), HILDESON FERREIRA DO CARMO - CPF: 181.061.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 711.705.611-87 (ADVOGADO), LUCAS LACERDA MACHADO - CPF: 012.376.421-16 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, interposto por RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, em face do v. acórdão (id.113429987) proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº. 1013256.78.2021.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO.

Sustenta o embargante que, o v. acórdão foi omisso, quando não se debruçou na análise dos dispositivos do CPC que elencamos no recurso.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração com fim de Prequestionamento, sejam recebidos, conhecidos e acolhidos, para suprir as omissões apontadas, bem como enfrentadas as transgressões aos dispositivos infraconstitucionais da Lei Federal 13.105/2015 (Código de Processo Civil) em seu art. 9º, art. 10, art. 113, art. 114, art. 238, art. 239, art. 251, art. 803, art. 805 e art. 842. B) Além da violação aos artigos da Lei Federal 13.105/2015 (Código de Processo Civil) acima descritos, há também a violação a princípios constitucionais expressos no art. 5º, XXVI, LIV e LV da CF/88 da Constituição Federal, além da decisão do Tribunal Pleno do STF, que por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961).

Por fim, que este Egrégio Tribunal, se manifeste de forma expressa, se houve ou não afronta aos dispositivos, exaustivamente elencados.

Contrarrazões. (Id.119083987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, interposto por RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, em face do v. acórdão (id.113429987) proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº. 1013256.78.2021.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO,
sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – NULIDADES E IMPENHORABILIDADE – REJEITADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. Incumbe à executada, para fins de configuração da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei nº 8.009/90, comprovar que o bem penhorado se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. In casu, tal comprovação não ocorreu. Se a parte agravante, por livre e espontânea vontade, deu em garantia à cédula de crédito bancário executada na ação originária os imóveis penhorados a título de reforço de penhora, não cabe a ela opor a impenhorabilidade deste neste momento; muito menos, alegar excesso de penhora por ter o imóvel valor superior ao débito executado, diante da indivisibilidade da garantia hipotecária (artigo 1.419 do CC).”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, vale ressaltar que, o embargante/réu em contestação, nada se opôs, quanto existência dos bens arrolados na inicial; bem como, aos pedidos de reconhecimento e dissolução da união estável, como o magistrado a quo fez constar da sentença (ID 73562482 - Pág. 344), ratificada pelo acórdão embargado.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022